Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705015-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO PORFIRIO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RONALDO PORFIRIO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no processo n. 0706316-42.2025.8.07.0001, que indeferiu a tutela provisória de urgência. Nas razões do recurso (ID 68687055), a parte agravante fundamenta o pedido no entendimento extraído do julgamento do STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, bem como na Resolução no 4.790/2020 do BACEN. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado ao banco agravado que “suspenda os débitos referentes aos contratos n. 0134214374; 0162247842 e 0104162899 debitados na conta corrente do Agravante, de acordo com a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.”. Contrarrazões no ID 69924243. A decisão ID 69310975 deferiu a liminar e determinou a abstenção para debitar valores na conta corrente sem a autorização da parte agravante. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, nota-se que o magistrado prolatou sentença julgando o pedido improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 233162344, na origem). Nesse contexto, proferido juízo de cognição exauriente no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator